Tribunal: STF
Processo: ARE 759979
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. DECISÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    II - O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia dos autos alegando trânsito em julgado da sentença proferida no processo de despropriação.



    III - A orientação do Plenário desta Corte firmou-se no sentido de que as decisões proferidas no cumprimento dos precatórios judiciais possuem cunho administrativo. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.